Tribunal: TJMT
Processo: 0042555-72.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042555-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EZALDINO DA SILVA FARIA - CPF: 029.606.821-73 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C DANOS MORAIS
–
ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - NÃO CONFIGURADA - TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS -
MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE
– INOCORRÊNCIA – SERVIÇOS DE TERCEIRO –
TEMA 958/STJ. -
NÃO EXPLICITADO – ABUSIVIDADE –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS), restrita a aquelas especificamente apontadas pela parte, visto
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Em contratos bancários, é cabível a restituição simples de valores pagos a maior, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por EZALDINO DA SILVA FARIA e pelo BANCO ITAUCARD S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Danos Morais, ajuizada por
EZALDINO DA SILVA FARIA, julgou-a parcialmente procedente e manteve os juros remuneratórios na forma contratada, cobrança de IOF, Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, Gravame Eletrônico e as demais cláusulas contratuais,

declarou a nulidade da cobrança de tarifa de serviço de terceiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) e a restituição de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, § Único, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme art. 12, da Lei 1.060/50.

O autor apelante alega abusividade da cobrança das tarifas bancárias. Aduz a ilegalidade da capitalização mensal dos juros incidentes no contrato entabulado entre as partes, da tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação e seguros. Requer a reforma da sentença singular para julgar procedentes os pedidos na peça exordial, bem como prequestionamento de matéria.

A instituição bancária apelante alega inexistência de abusividade nos valores cobrados nas tarifas pactuadas. Aduz transparência dos custos da operação bancária contratada. Entende legal a cobrança da tarifa de serviços de terceiros. Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente a ação e considerar o contrato em sua integralidade e regularidade.

Contrarrazões (Num. 32212996; Num. 32212999 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

EZALDINO DA SILVA FARIA busca, através da
Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Danos Morais, afastar alegadas abusividades verificadas no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária que firmou com
BANCO ITAUCARD S/A
para a compra de veículo. O juízo singular julgou parcialmente procedente, conforme estrato (Num. 32212989 – pág. 05):

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, determino que:

1.
Mantenho
os juros remuneratórios na forma contratada, ou seja, em 2,70% ao mês.

2.
Afasto
o pedido no tocante a cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

3.
Mantenho
a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade.

4.
Declaro a nulidade
da cobrança da tarifa de serviço de terceiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais), uma vez que houve cobrança genérica, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado conforme contrato de fls. 20/21, em vista da abusividade destas, devendo ser restituída ao requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 16/02/2011 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação.

5.
Mantenho as cobranças
das tarifas de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), e de gravame eletrônico, no valor de R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

6.
Mantenho
as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão..

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos,
condeno o requerente
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra tragada no §2° do art. 85 e parágrafo (único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
O autor, ora apelante a
lega abusividade da cobrança das tarifas bancárias, ilegalidade da capitalização mensal dos juros incidentes no contrato entabulado entre as partes, da tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação e seguros.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS). A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 32212960 – pág. 01/05) no percentual de 37,87% (trinta e sete virgula oitenta e sete por cento), estipulada para juros anuais e 2,70% (dois virgula setenta por cento) ao mês
, para o Contrato
de Financiamento de n° 35494754 78882410 – 0, não destoa
da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(16/02/2011), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

A empresa apelante, por seu turno, argumenta pela legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros.
A r. sentença declarou a sua nulidade, observando
que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor
Num. 32212988 – pág. 07/08).

Quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, conforme destacado pela r. sentença, não houve especificação de forma clara e inequívoca, a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da cobrança.

Diante do exposto,
não havendo qualquer reforma na sentença, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com tais considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020